Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CUSTÓDIA COMPARTILHADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de regulamentação de guarda de animal de estimação, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar custódia compartilhada do cachorro por períodos alternados de 15 dias entre as partes, com divisão igualitária das despesas.
2. O apelante pleiteia a anulação da sentença por vícios materiais e julgamento extra petita, além da reforma quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita, com análise do período de custódia adequado; (ii) avaliar a adequação do valor e da forma de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença fixou período de custódia de 15 dias, embora o pedido inicial tenha sido expresso no sentido de 7 dias alternados. Considerando que no caso não há como relativizar o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), houve julgamento extra petita.
5. Julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, CPC, para adequação ao pedido inicial.
6. O modelo de custódia alternada de 7 dias entre as partes assegura equilíbrio na composse do animal de estimação, de propriedade comum, em conformidade com os arts. 82 e 1.199 do CC.
7. A fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se o percentual de 20% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2o, 492 e 85, §§ 2o e 8o; CC, arts. 82 e 1.199.
(ad)